Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-61.2025.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000276-61.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.867.201-20 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – GRAVAME ANOTADO NO DOCUMENTO DO VEÍCULO – JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, tarifa de cadastro, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958, merecendo reforma a sentença, vez que a tarifa de cadastro e registro de contrato não são abusivas.

Mantém-se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês fixada na sentença, porquanto a Súmula nº 379 do STJ estabelece referido limite para os contratos bancários, não tendo o apelante demonstrado, de forma suficiente, a existência de legislação especial que, no caso concreto, autorize a plena liberdade de pactuação em patamar superior, afigurando-se abusiva a cláusula que prevê a cobrança de juros moratórios de 5% ao mês, sendo que sem reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000276-61.2025.8.11.0032

APELANTE

: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

APELADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Rosário Oeste, Dr. Arthur Moreira Pereira de Albuquerque, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ajuizada por
SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedido da inicial, e declarou

abusiva a tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato, bem como a aplicação de juros moratórios no percentual de 5% ao mês, fixando o limite de 1% ao mês de forma simples, condenando o requerido à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma em três pontos fundamentais. No que se refere ao ressarcimento da despesa com registro do contrato, argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao concluir pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, uma vez que consta dos autos o documento do veículo com o gravame de alienação fiduciária devidamente anotado, o que demonstra, de forma inequívoca, a realização do registro nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil, razão pela qual não haveria fundamento para a condenação à restituição do respectivo valor.

Quanto à tarifa de cadastro, o apelante defende sua plena validade e legalidade, aduzindo que a cobrança encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula nº 566 do STJ, que expressamente permite sua cobrança no início do relacionamento contratual.

Acrescenta que o valor cobrado, de R$ 100,00 (cem reais), é módico e compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não havendo qualquer desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial para afastar a exigência.

No tocante aos juros moratórios, o apelante sustenta a possibilidade de livre pactuação da taxa, argumentando que o art. 406 do Código Civil de 2002 somente impõe a taxa legal quando os juros moratórios não forem convencionados entre as partes, o que não é o caso dos autos, em que foi expressamente pactuada a taxa de 5% ao mês. Defende que o Decreto nº 22.626/1933 foi revogado pelo Código Civil de 2002, que disciplinou inteiramente a matéria de forma incompatível com o regime anterior, e que a Lei nº 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário, autoriza expressamente a pactuação dos encargos decorrentes da obrigação, incluindo os juros moratórios. Sustenta, ainda, que a Súmula nº 379 do STJ aplica-se apenas a contratos não regidos por legislação específica, ao passo que as cédulas de crédito bancário possuem regramento próprio que permite a estipulação convencional dos juros moratórios.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de reformar a sentença vergastada, devendo ser mantida a tarifa de cadastro em seu valor original, mantido também o ressarcimento da despesa com registro do contrato, diante da prova da efetiva prestação do serviço, bem como mantido os juros moratórios convencionais na forma original; na hipótese de devolução de valores que seja restituição simples e modulado às prestações efetivamente pagas (Id. 356654862).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 356654866).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 358607393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos
de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
ajuizou de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela ajuizada em desfavor do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, pela aplicação da taxa de juros de 1,77%, tomando por base as exclusões de taxas e tarifas embutidas ao contrato.

Forte nesses argumentos, pugnou na origem pela revisão do contrato, com exclusão das tarifas abusivas, recálculo das parcelas, autorização para pagar o valor corrigido, e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sobreveio sentença onde o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedido iniciais e declarou

abusiva a tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato, bem como a aplicação de juros moratórios no percentual de 5% ao mês, fixando o limite de 1% ao mês de forma simples, condenando o requerido à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a instituição financeira requer a reforma do julgado, ao argumento que deve ser mantida a tarifa de cadastro em seu valor original e mantido também o ressarcimento da despesa com registro do contrato, diante da prova da efetiva prestação do serviço, bem como os juros moratórios convencionais na forma original e que na hipótese de devolução de valores que esta seja realizada na forma simples e modulado às prestações efetivamente pagas.

Com relação às
tarifas de cadastro e registro de contrato,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual para financiamentos de veículos (Id.356654368), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
,
no valor de R$ 100,00 (cem reais) e o autor teve ciência dessa contratação, não havendo falar em cobrança abusiva.

No que tange ao
registro de contrato
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado no contrato anexado no Id. 356654368, a cobrança não é abusiva, vez que a parte autora teve ciência da contratação, bem como, o registro de contrato foi devidamente anexado nos autos no Id. 356654367.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO
–
LEGALIDADE
– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira”.
(N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Desta forma, as cobranças referentes ao registro de contrato e tarifa de cadastro não são abusivas, vez que foram contratados com anuência das partes, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Com relação ao pedido de afastamento dos juros moratórios, sem razão o recorrente, isso porque, no que concerne aos aludidos encargos é vedada a cobrança acima de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe a Súmula 379 do STJ: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.

Desse modo, a manutenção da sentença nesse tocante é medida que se impõe, eis que, conforme contrato juntado no Id. 261550344, houve a estipulação de juros moratórios no percentual de 5% (cinco por cento) ao mês no período de inadimplência, de modo que constatada a abusividade.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ)
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para declarar a legalidade das cobranças de tarifa de cadastro e registro de contrato, afastando a declaração de abusividade das mesmas, mantendo os demais termos a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026